Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se, pois, a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Em tempo, corrija a Secretaria o cadastramento do polo ativo recursal para constar como Agravante “VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA,” por ser esta a parte Recorrente, que não se confunde com seu sócio administrador e representante. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator